Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011177-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO - CPF: 012.624.320-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO - CPF: 012.624.320-49 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011177-63.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – INADMISSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial tirado de decisão que excluiu a pessoa física do polo ativo da recuperação judicial, não há que se falar, em princípio, em suspensão do incidente de impugnação à lista de credores, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física o ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011177-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

AGRAVADO: MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO

Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Carlos Felito
, de decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação a Relação de Credores, oposto no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.

Explica que no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito foram excluídas da Recuperação Judicial do Grupo Felito, por não comprovarem a condição de empresários, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.

Complementa que esta decisão foi alvo de Recurso Especial n. 1810326, ainda em trâmite.

Informa que o crédito objeto de Impugnação foi contraído por Antonio Carlos Felito, o que levou o juízo ao indeferimento do crédito.

Assevera que as impugnações que têm por objeto os créditos constituídos pelos excluídos – Antonio Carlos e Mara Rubia, devem ser suspensos, até o julgamento do Recurso Especial, a fim de evitar prejuízo a massa de credores e as próprias recuperandas.

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de determinar que o Juízo se abstenha de julgar os incidentes a relação de credores até o julgamento do Recurso Especial. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada para que o Juízo se abstenha de julgar os incidentes a relação de credores até decisão terminativa do REsp 1810326/MT.

Liminar indeferida (id 44472965).

Contraminuta (id 45858979). Postula pelo desprovimento do recurso. No ponto, alega que o recurso tem somente o efeito de protelar a Ação Monitória interposta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 52584029)

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011177-63.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação a Relação de Credores, oposto por Miguel Humberto Librelotto, no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.

Consta que Miguel Humberto Librelotto, opôs Incidente de Impugnação à Relação de Credores, para o fim de ter o seu crédito, representado por um cheque no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), emitido por Antonio Carlos Felito, inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Felito.

O incidente foi julgado improcedente sob o argumento, em particular, de não ser possível à admissão do crédito na recuperação judicial do Grupo Felito, porquanto o seu emitente, devedor, Antonio Carlos Felito, foi excluído do polo ativo da recuperação judicial, como consignado:

De outro vértice, ainda que sua origem estivesse comprovada, o que se admite apenas hipoteticamente, a admissão do crédito em análise não se mostraria possível, eis que as pessoas físicas de ANTONIO CARLOS FELITO e MARA RUBIA FELITO foram excluídas do polo ativo da recuperação judicial por força de decisão proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 1012794-63.2017.8.11.0000, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face às recuperandas.

Com efeito, referido Agravo de Instrumento, que excluiu as pessoas físicas do polo ativo da recuperação judicial, foi alvo de Recurso Especial n. 1.810.326/MT, que ainda se encontra em trâmite.

Nessa quadra, a pretensão do agravante é obstar o julgamento do Incidente até que se tenha decisão final na Corte Superior.

Ocorre que, como bem consignado na decisão agravada, o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial foi indeferido, de sorte que, a princípio, a decisão impugnada pode produzir efeitos desde logo.

Assim, não há que se falar em suspensão do incidente, bem assim, resta mantido a exclusão da pessoa física o ora agravante, Antonio Carlos Felito, do polo ativo da recuperação judicial e, por consequência, do seu crédito do quadro geral de credores.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020